Tribunal: TJSP
Processo: 1073752-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia/oscilação elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.